Tribunal: TJDFT
Processo: 0727863-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727863-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURO TORRES DE ALMEIDA APELADO: LEONARDO HARTMANN RUBINO, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Trata-se de Ação de Despejo ajuizada por LEONARDO HARTMANN RUBINO em face de MAURO TORRES DE ALMEIDA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS objetivando o reconhecimento da extinção do contrato de locação firmado entre a autora e o primeiro requerido, com a determinação de desocupação de imóvel e do pagamento dos valores devidos a título de aluguéis e IPTU atrasados e da multa contratual. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso, por inovação recursal, quanto às alegações que objetivam afastar da incidência da multa contratual, que não se encontram na contestação (ID 54046337). Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1 de agosto de 2024 16:34:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador